Tribunal: TJDFT
Processo: 0711787-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711787-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA.-SCP, SCP ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA APELADO: DEBORAH DE VASCONCELOS NAEGELE DECISÃO INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Trata-se de apelação (ID 18984812) interposta contra sentença que rejeitou os embargos de terceiro. As embargantes/apelantes, Orgbristol Organizações Bristol Ltda. e outras, preliminarmente requerem a concessão da gratuidade da justiça. Sem razão. Conforme a Súmula n. 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Grifei) No caso, as embargantes/apelantes não juntam qualquer documento que comprove a sua hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intimem-se as embargantes/apelantes, Orgbristol Organizações Bristol Ltda. e outros, para que tragam aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo, em dobro (CPC/2015 1.007 §4o), sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator